Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007159-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SINDICATO AUTOR – PRINCÍPIO DA SIMETRIA - NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios: (EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009) - (AgInt no AREsp 1410128/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a Ação Civil Pública n. 1007159-58.2018.8.11.0003, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, sem a resolução do mérito, ao fundamento da perda superveniente do interesse, visto que o Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público Estadual, ingressou com a Ação Civil Pública n. 1000583-31.2018.4.01.3602 na Justiça Federal, com idêntico propósito, tendo sido deferido o pedido liminar, pelo bloqueio judicial de valores na conta do Estado de Mato Grosso, para a adequação das questões pendentes no Hospital Regional de Rondonópolis, além da retomada da sua administração pelo Ente Estadual Apelante, até a contratação de outra empresa hábil para geri-lo.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
condenou o Ente Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais) (id. 32344225).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, para requerer a reforma da decisão hostilizada, fundamentando o não cabimento da aludida condenação na espécie processual (id. 32344235).

Afirma que o artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, assegura a não condenação do autor da Ação Civil Pública, ao pagamento dos honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, e que, pelo princípio da simetria, também não caberia tal pagamento ao réu.

Por essas razões, pugna pela reforma do ato sentencial, no capítulo atinente à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões pela parte adversa (id. 32344239).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (id. 33543991).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a Ação Civil Pública n. 1007159-58.2018.8.11.0003, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O fato jurídico-processual revela que o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública, visando ao saneamento de irregularidades detectadas no Hospital Regional de Rondonópolis
.

Ocorre que
o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual ingressaram com Ação Civil Pública n. 1000583-31.2018.4.01.3602, na Justiça Federal, com idêntico propósito, tendo sido deferido o pedido liminar, determinando o bloqueio judicial de valores na conta do Estado de Mato Grosso, para a adequação das questões pendentes no Hospital Regional de Rondonópolis, além da retomada da sua administração pelo Ente Estadual Apelante, até a contratação de outra empresa hábil para geri-lo.

Desse modo, o Juízo
a quo
entendeu por bem extinguir a ACP proposta pelo Apelado, sem resolução do mérito, fundado na perda superveniente do interesse processual, condenado, de consequência, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, aos patronos do Sindicato Autor.

Contra essa decisão insurge-se o Estado de Mato Grosso, tão somente contra os honorários, pugnando, dessa feita, pela sua revogação.

Sobre a matéria, sabe-se que a jurisprudência do STJ já está pacificada, no sentido de que não cabe o pagamento de honorários advocatícios, ainda que a ação civil pública seja julgada procedente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

IV - No mérito, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Confira-se: AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/20(AgInt no AREsp 1410128/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)19; AgInt no AREsp n. 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 16/5/2019 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1o/4/2019.

Com efeito, em face do princípio da isonomia, positivado no artigo 5
o
da Constituição Federal e, do tratamento igualitário a ser dado às partes, conforme previsto no artigo 139, I, do Novo Código de Processo Civil, é incabível a condenação da parte Requerida na Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios, no caso de vencido na demanda, tal como não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Dessa forma, tenho que razão assiste ao Apelante, Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a sua condenação nos honorários advocatícios, arbitrados em favor do
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020